Tribunal: TJMT
Processo: 1018224-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018224-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA - CPF: 303.765.481-34 (AGRAVANTE), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DE SA NETO - CPF: 207.904.301-34 (AGRAVADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – DIVÓRCIO ANTERIORMENTE REALIZADO – ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO – IMÓVEL SOBRE POSSA DA EX-ESPOSA – EX-ESPOSO QUE DEIXOU IR A LEILÃO EM DÍVIDA QUE ASSUMIU – PERDA DA POSSE DE ÁREA COMERCIAL – AUTORA QUE É IDOSA – RENDIMENTOS CONSIDERÁVEIS PELO REQUERIDO – RECURSO PROVIDO.

1- Como perdeu parte do imóvel que era destinado ao seu sustento, quais sejam áreas comerciais, ficando apenas com imóvel residencial, evidente que a autora não tem fonte de renda, ao menos até o momento, e isto depois de um casamento de quase 35 anos com o agravado.

2- A agravante tem 64 (sessenta e quatro) anos de idade, sendo de difícil conclusão sua inserção, após décadas, no mercado de trabalho, a considerar sua vida pretérita.

3- O agravado percebe montante acima de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de salário e, com os descontos, ganha um pouco mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de maneira que tem condições de ajuda-la com os alimentos provisórios em 30%, tal como determinado na liminar deste agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022